Tribunal: TJMT
Processo: 0000176-80.2019.8.11.0082
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000176-80.2019.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), GILBERTO BONATTO - CPF: 017.181.869-59 (APELADO), HALLISON FERNANDO NUNES CARVALHO - CPF: 042.270.511-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), NASSER RAJAB - CPF: 032.412.068-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA. EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta pela Fazenda Pública contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade apresentada em execução fiscal, reconheceu a existência de coisa julgada e extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC. A sentença também fixou honorários advocatícios nos percentuais mínimos sobre o valor da causa. A apelante sustenta que a verba deve ser arbitrada por equidade, em razão da inexistência de proveito econômico mensurável.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se os honorários advocatícios fixados em execução fiscal extinta pela existência de coisa julgada devem ser arbitrados por equidade.

III. Razões de decidir:

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o arbitramento de honorários por equidade em hipóteses de extinção de execução fiscal sem impacto direto no crédito tributário, nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC.

4. No caso, a extinção decorre do reconhecimento da coisa julgada, sendo inestimável o proveito econômico obtido, o que justifica o arbitramento por equidade.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “Nas hipóteses de extinção da execução fiscal em que a pretensão acolhida não guarde relação com o valor da causa ou inviabilize a estimativa de eventual proveito econômico, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme o art. 85, § 8o, do CPC.”

__________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o, 5o, 8o e 8o-A; art. 90, § 4o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula n. 421; STJ, AgInt no AREsp n. 2.394.964/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 08.4.2024, publicado no DJe em 18.4.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 0000176-80.2019.8.11.0082 movida contra
GILBERTO BONATTO
, acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado, reconhecendo a existência de coisa julgada, e, com fundamento no artigo 485, V, do Código de Processo Civil, extinguiu o feito, sem resolução do mérito.

E ainda condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados nos percentuais mínimos sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 3o, do CPC.

Como razões recursais, a parte apelante sustenta, em síntese, que, não obstante o entendimento firmado no Tema n. 1.076/STJ, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, em atenção aos princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

À vista disso, requer o provimento do recurso.

A parte apelada apresentou contrarrazões no movimento de Id. 295201392, arguindo, em sede preliminar, o não conhecimento do recurso, por se tratar de mera repetição de argumentos (reexame) e pela ausência de dialeticidade. No mérito, pugna pela manutenção da sentença e, por conseguinte, pelo desprovimento do apelo.

Dispensável a intervenção do ente ministerial, nos termos da Súmula n. 189/STJ.

É o relatório.

VOTO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

A apelada, em suas contrarrazões recursais, pugna pelo não conhecimento do recurso por (i) configurar simples reexame da matéria e (ii) violação ao princípio da dialeticidade.

No entanto, as razões recursais indicam expressamente os fundamentos fáticos e jurídicos pelos quais o apelante postula a reforma da sentença, visando à fixação dos honorários por apreciação equitativa

Assim, não restou configurada a alegada ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença; ao revés, a insurgência recursal apresenta os fundamentos jurídicos da discordância do apelante em face do julgado. De igual modo, não há falar em não conhecimento por reexame da matéria, visto que os recursos visam garantir justamente a revisão da decisão por um tribunal superior.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada nas contrarrazões apresentadas pelo apelado.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 0000176-80.2019.8.11.0082 movida contra GILBERTO BONATTO, acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado, reconhecendo a existência de coisa julgada, e, com fundamento no artigo 485, V, do Código de Processo Civil, extinguiu o feito, sem resolução do mérito.

O cerne recursal reside na possibilidade de fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa.

Pois bem.

Imperioso registrar que a Súmula n. 421 do c. Superior Tribunal de Justiça é clara quanto ao cabimento de verba honorária em execução fiscal extinta pelo acolhimento de exceção de pré-executividade: “
É possível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em decorrência da extinção da Execução Fiscal pelo acolhimento de Exceção de Pré-Executividade
”.

Quanto aos parâmetros para fixação, o c. Superior Tribunal de Justiça entende que, nos casos de extinção de execução fiscal, em que o acolhimento da pretensão não tenha correlação com o valor da causa ou não permita estimar eventual proveito econômico, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa. Senão, vejamos:

“[...]
2. Nos casos em que o acolhimento da pretensão não tenha correlação com o valor da causa ou não se observe proveito econômico
com a extinção dos embargos à execução sem julgamento do mérito,
os honorários de sucumbência devem ser arbitrados por apreciação equitativa
, com observância dos critérios do § 2o do art. 85 do CPC/2015, conforme disposto no § 8o desse mesmo dispositivo.
3. O § 8o do art. 85 do CPC/2015 deve ser observado sempre que a extinção da execução fiscal não acarrete impacto direto na questão de fundo, vez que o crédito tributário é ainda objeto de controvérsia judicial nas demais ações correlatas.
[...]”. (STJ, AgInt no AREsp n. 2.394.964/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 08.4.2024, publicado no DJe em 18.4.2024).
[sem destaque no original].

No caso, a extinção da execução fiscal decorre da existência de coisa julgada com execução fiscal anteriormente proposta – na qual houve o reconhecimento da prescrição punitiva – e não tem impacto direto na questão de fundo (existência de crédito tributário e relação jurídica tributária), de modo que o proveito econômico alcançado com a extinção é inestimável, razão pela qual a verba honorária deve ser arbitrada por apreciação equitativa.

Ato contínuo, para arbitramento dos honorários, há de se analisar critérios objetivos, conforme disposição do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, quais sejam (i) o grau de zelo do profissional, (ii) o lugar de prestação do serviço, (iii) a natureza e a importância da causa, (iv) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso, considerando os critérios supracitados, mormente a natureza e a importância da causa – execução fiscal extinta pela existência de coisa julgada – considero razoável e proporcional a fixação dos honorários advocatícios em R$ 3.000,00 (três mil reais), valor que se mostra adequado, considerando o trabalho desenvolvido, o tempo de tramitação e a relevância do serviço prestado.

Por outro lado, inaplicável, na hipótese, regra estabelecida no artigo 90, § 4o, do CPC, porquanto não houve reconhecimento do pedido.

Por fim, não há que se falar na aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC, uma vez que, nas causas em que a Fazenda Pública é parte, consoante os §§ 3o e 5o, do art. 85, do CPC, devem ser observados, via de regra, os honorários por escalonamento:

“
§ 5o Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3o, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente
.”

Admitir que nas hipóteses em que há aplicação por equidade seja possível arbitrar honorários em patamar superior àquele permitido quando há efetivamente uma condenação em valor alto, por vezes exorbitante, é violar o princípio da isonomia.

A respeito, o entendimento da jurisprudência pátria sobre a temática:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO AO ART. 85, § 8o -A, DO CPC Alegações que denotam intenção de rediscutir a matéria quanto à aos honorários advocatícios. Mero inconformismo com a decisão proferida e divergência de opinião, que não podem ser objetos de embargos de declaração.
Inaplicabilidade da fixação de honorários em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 8o-A, do CPC, em razão da regra cogente estabelecida nos §§ 3o e 5o do mesmo dispositivo legal.
Admitir tal aplicação implicaria em violação ao princípio da isonomia. Embargos rejeitados
.” (TJSP, embargos de declaração n. 2240882-20.2022.8.26.0000, relator Des. Eduardo Prataviera, 5a Câmara de Direito Público, julgado em 31.3.2023, publicado no DJe em 31.3.2023).
[sem destaque no original].

“
Embargos de declaração. 1. Omissão. Inocorrência. Caráter infringente. Objetivo de modificação do julgado e não de aclaramento. Recurso impróprio para correção de apreciação dos fatos, da prova ou da aplicação do direito. 2. Despropositada, de toda sorte, a pretensão deduzida nos aclaratórios. Art. 85, § 8o-A, do CPC, introduzido pela Lei 14.365/22, não comportando a interpretação pretendida pela embargante, sob pena de se concluir o absurdo, isto é, que o arbitramento equitativo dos honorários, atribuído por lei ao prudente arbítrio do juiz, teria sido entregue a órgão de classe e, além disso, submetido à tabela predeterminada e alheia às circunstâncias do caso concreto. Tal entendimento, a toda evidência, esvaziaria por completo o próprio sentido do arbitramento equitativo, subtraindo do juiz a possibilidade de análise, no caso concreto, dos elementos previstos nos incisos do art. 85, § 2o, do CPC, para efeito de fixação dos honorários.
Novo dispositivo, até diante da terminologia ali empregada, conduzindo à exegese de que os valores constantes da tabela editada pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil representam meras recomendações para os fins do arbitramento equitativo de que trata o § 8o do aludido art. 85. Recomendações essas que, obviamente, não vinculam o julgador.
Rejeitaram os embargos de declaração
.” (TJSP, embargos de declaração n. 1058457-70.2021.8.26.0002, relator Des. Ricardo Pessoa de Mello Belli, 19a Câmara de Direito Privado, julgado em 7.10.2022, publicado no DJe em 07.10.2022).
[sem destaque no original].

No ponto, anoto que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure
reformatio in pejus
(Precedentes: AgInt no AREsp n. 2.221.117/DF, relator Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 13.3.2023, DJe de 16.3.2023; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.978.112/RJ, relatora Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 09.11.2022, DJe de 11.11.2022).

Por tais considerações, o provimento parcial do apelo é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública para fixar os honorários advocatícios, por apreciação equitativa, no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025